Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748254-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE BERNARDO LORENCATO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 53842735) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 53373866. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator